Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro diverso do da competência do júri só deve ocorrer quando presente juízo de certeza acerca da inocorrência daquele, ou seja, quando, de forma inconteste, verificar-se, desde logo, não ter o réu agido com animus necandi.
2. Existindo provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, no sentido de que o acusado agrediu a vítima com golpes de facão, deve prevalecer, nessas circunstâncias, o princípio in dubio pro societate, sendo a pronúncia do acusado medida que se impõe, no sentido de ser ele julgado pelo Tribunal do Júri, sem qualquer prejuízo para a Defesa, pois o júri popular não se vincula às decisões anteriores.
3. Recurso conhecido e provido.